Tribunal: TJDFT
Processo: 0754851-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. UNICIDADE SINDICAL. OMISSÃO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por servidor integrante da carreira fazendária do Distrito Federal contra acórdão que acolheu agravo de instrumento interposto pelo ente público, ao fundamento de ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença coletiva.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão, apontando que, à época do ajuizamento da ação coletiva originária (1997), o sindicato atualmente representante de sua categoria (SINDFAZ/DF) não existia, razão pela qual era legitimamente representada pelo sindicato autor da ação (SINDIRETA/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão quanto à inexistência do SINDFAZ/DF à época da propositura da ação coletiva afasta a ilegitimidade ativa do servidor para promover o cumprimento individual da sentença; e (ii) saber se a criação posterior de sindicato específico inviabiliza a atuação processual do substituído anteriormente representado por outro sindicato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC.
5. De fato, o acórdão embargado deixou de considerar elemento fático essencial: a inexistência do SINDFAZ/DF no momento da propositura da ação coletiva, circunstância que enseja a legitimidade do servidor para execução individual do título formado.
6. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade ativa de servidores cuja categoria era representada pelo sindicato autor da ação coletiva, quando inexistente sindicato específico à época do ajuizamento.
7. O princípio da unicidade sindical não pode ser invocado para restringir retroativamente direitos já incorporados sob legítima representação sindical anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito infringente, para sanar omissão e negar provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “1. O servidor público cuja categoria era representada por sindicato diverso à época da propositura da ação coletiva tem legitimidade ativa para executar individualmente o título, ainda que posteriormente tenha sido fundado sindicato específico para a categoria. 2. A criação posterior de novo sindicato não afasta a representação válida exercida por outro anteriormente, nem compromete a legitimidade da execução individual do título coletivo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944470, 0716523-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1818856, 0744077-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 8a Turma Cível, j. 28.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1866524, 0707447-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28.05.2024.